Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-49.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002806-49.2023.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE - CPF: 060.127.051-74 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
) e 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO)
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACUSAÇÃO CRIMINAL INDEVIDA. PRISÃO POR 03 MESES. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes formulados pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso. O Apelante foi acusado injustamente de crimes graves, permanecendo preso pelo período de 03 (três) meses, sendo posteriormente absolvido por falta de provas. Busca o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

D
efinir se a manutenção da prisão do Apelante por 03 meses, seguida de absolvição, configura excesso passível de indenização por danos morais e lucros cessantes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão do Apelante pelo período de 03 (três) meses, seguida de sua absolvição por falta de provas, configura manifesto excesso e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

O prazo excessivo de privação da liberdade, sem lastro probatório suficiente para condenação, ultrapassa os limites aceitáveis da prisão cautelar e caracteriza erro judiciário indenizável.

Estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado: o fato (prisão por 03 meses), o dano moral e o nexo causal entre a prisão e os danos sofridos.

Para a caracterização dos
lucros

cessantes
se exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram tais
lucros

cessantes
, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado parcialmente procedente. Recurso provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais. Lucros Cessantes indevidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII, LXXV, art. 37, § 6º; CC, art. 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
(
AgInt
no REsp n. 1.947.432/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rafael
Paniago
de Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por
Danos Morais e Lucros Cessantes

proposta pelo apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, em suas razões, o apelante alega que foi vítima de prisão indevida, visto que foi acusado e processado injustamente (sem qualquer prova), e de forma totalmente arbitrária ficou recluso por 3 (três) longos meses, sofrendo toda sorte de tortura física e psicológica no cárcere.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face ao apelante pela suposta prática do delito capitulado no artigo 157, §2º - A, inciso I do Código Penal.

Narra à denúncia, em resumo que, no dia 19/03/2019, por volta de 19h30min, na residência situada na Rodovia MT—344, km 20, Zona Rural, no Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 televisão, marca AOC, 32”; 01 caixa de som amplificada, marca
Oneil
; 01 furadeira, marca Mallory; 02 motosserras, marca
Husqvarna
; 01 motosserra, marca Stihl; 01 climatizador, marca Philco; 01 garrafa de vinho; 01 garrafa de raiz amarga; 01 garrafa de canelinha; O1 caixa de som, marca JBL, de cor azul; 01
veiculo
Fiat/Strada, de cor branca, placas KAM—2373; e a importância de R$ 52,00, em moeda corrente, avaliados, parcialmente, em R$ 22.922,00, de propriedade dos ofendidos Maria Lucia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes.

O apelante alega que, sequer foi reconhecido pelas vítimas na Delegacia, e que permaneceu com sua liberdade segregada do dia 20/03/2019 à 10/06/2019 – três meses.

A sentença foi proferida em data de 02/07/2019, ocasião em que foi decretada a sua absolvição.

Argumenta que em decorrência da sua prisão ilegal, foi demitido de seu emprego, inclusive sem direito às verbas rescisórias junto à empresa GR Classificações LTDA.

Afirma também que além da perda do emprego, o estigma de
ex-presidiário
o acompanha até hoje, motivo pelo qual não conseguiu se realocar ao mercado de trabalho com efetividade e constância.

Assevera que os danos sofridos decorrente da prisão indevida são incalculáveis. Consigna que é cristalino que o procedimento adotado na Delegacia de Polícia de Campo Verde-MT não observou os preceitos legais e constitucionais.

Invoca a observância aos dispositivos constitucionais os quais asseguram a indenização tendo em vista a prisão injusta.

Almeja a condenação ao Ente Público Estatal ao pagamento de indenização por dano moral, a fim de auferir compensação pecuniária. Pugna também pelo reconhecimento dos lucros cessantes.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para condenar o Apelado ao pagamento de: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais e R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) mensais, a título de danos materiais (lucros cessantes), totalizando R$ 216.200,00 (duzentos e dezesseis mil e duzentos reais) tudo corrigido desde a data do fato com correção monetária e juros.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer o desprovimento recursal e manutenção da sentença de improcedência. (Id. 274749857)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial. (Id. 27784392)

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde-MT que julgou improcedente Ação de Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes decorrentes de privação de liberdade indevida (encarceramento) movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ressai dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face ao apelante pela suposta prática do delito capitulado no artigo 157, §2º - A, inciso I do Código Penal.

Narra à denúncia, em resumo que, no dia 19/03/2019, por volta de 19h30min, na residência situada na Rodovia MT—344, km 20, Zona Rural, no Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 televisão, marca AOC, 32”; 01 caixa de som amplificada, marca
Oneil
; 01 furadeira, marca Mallory; 02 motosserras, marca
Husqvarna
; 01 motosserra, marca Stihl; 01 climatizador, marca Philco; 01 garrafa de vinho; 01 garrafa de raiz amarga; 01 garrafa de canelinha; O1 caixa de som, marca JBL, de cor azul; 01
veiculo
Fiat/Strada, de cor branca, placas KAM—2373; e a importância de R$ 52,00, em moeda corrente, avaliados, parcialmente, em R$ 22.922,00, de propriedade dos ofendidos Maria Lucia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, ao proferir a sentença, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

Das provas e documentos carreados aos autos é incontroverso que houve a prisão do Apelante na data de 20/03/2019 pela suposta prática do delito capitulado no artigo 157, §2º - A, inciso I do Código Penal.

Após a instrução probatória, foi proferida sentença que absolveu o apelante das acusações, todavia, sua permanência em cárcere perdurou por 03 (três) meses.

O apelante insurge pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Pois bem. Em análise, verifico que a prisão, denuncia e processamento do Apelante se revelaram injustas visto que foi acusado de um crime que não cometeu, foi preso, e, ainda que tenha sido por pouco tempo é inegável o constrangimento de ser recolhido, com a humilhação e a insegurança que uma situação estressante dessa provoca, além de ter esperado por 03 (três) meses para ser absolvido.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo Apelante, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão e processamento.

Assim sendo, o prazo de 03 (três) meses de privação da liberdade, sem que houvesse lastro probatório suficiente para uma condenação, ultrapassa os limites aceitáveis da prisão cautelar, devidamente indenizável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão cautelar indevida, ainda que decretada com base em indícios iniciais, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura dano moral presumido e gera o dever de indenizar por parte do Estado, independentemente da demonstração de erro processual ou abuso.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EFETIVO DEBATE DA TESE RECURSAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 282/STJ.

1. Conquanto tenha o acórdão recorrido estabelecido um termo inicial para a incidência dos juros de mora, ou seja, tenha resolvido a lide quanto ao ponto, não apreciou, tampouco se pronunciou a respeito da tese desenvolvida no apelo nobre, segundo a qual, por se tratar de indenização por dano moral, os consectários legais devem ser considerados apenas após o arbitramento do valor devido.

2. Para que seja considerada
prequestionada
a tese suscitada em recurso especial, não é suficiente que a Corte de origem tenha dado solução para a questão, mas deve ter apreciado e se manifestado a respeito do argumento provocado, ensejando efetivo debate sobre a tese recursal. Dessarte, inafastável a incidência da vedação prevista na Súmula 282/STF.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.947.432/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Nesse sentido, o excesso de prazo na prisão cautelar, associado à posterior absolvição por falta de provas, evidencia a falha do sistema na proteção dos direitos fundamentais do Apelante, especialmente o princípio da presunção de inocência.

Nesse cenário, evidente que, no período em que o Apelante permaneceu com sua liberdade segregada, deixou de auferir lucros, bem como de desempenhar atividade laborativas, o que lhe ocasionou abalo moral, ainda que não haja irregularidade na tramitação processual deve-se considerar que, cabia ao Ministério Público Estadual demonstrar o ônus da prova ao passo que deveria comprovar as alegações inseridas na denúncia, bem como a materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados ao apelante, o que não ocorreu.

Nesse contexto o cidadão merece ser recompensado pelo tempo em que permaneceu segregado, ainda que não houvesse provas suficientes para a manutenção da prisão, assim sendo, o Estado deve ser responsabilizado pelos danos morais decorrentes dessa injustiça.

Corroboro, é inegável o abalo psicológico e emocional sofrido pelo Apelante em decorrência da prisão prolongada e da posterior estigmatização social, mesmo após a sua absolvição.

Portanto, estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: o fato (prisão por 03 meses), o dano moral (abalo psicológico, constrangimento social e violação à presunção de inocência) e o nexo causal (a prisão excessiva foi a causa direta dos danos sofridos).

Colaciono entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
– AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICIDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE
JÚRI
QUE NÃO RECONHECEU A AUTORIA DELITIVA - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONDUTA LÍCITA QUE CAUSOU
DANO
E ENSEJA O DEVER REPARATÓRIO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO- AÇÃO PROCEDENTE- INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- RECURSO PROVIDO.

Para a responsabilidade do Estado não se exige a ilicitude de sua atuação, basta que fique comprovado
dano
causado pela conduta do ente estatal.

Inadmissível que uma pessoa fique presa, não se comprove sua responsabilidade penal e ao final tenha como adequada a prisão.

A absolvição é prova cabal que a pessoa suportou
dano
, ainda que provinda de uma conduta
lícita.(
N.U 1012486-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 03/12/2021)

Insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...)Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano
moral,
deve
o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
.Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e
proporcional .
(...)Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
” (Destaquei).

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Considerando que o apelante foi preso, posteriormente processado, e amargou por 03 (três) meses segregado, para ter sua declaração de inocência, atentando aos critérios da lei, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.

Os índices de correção devem incidir nos termos do decidido no Tema 810 do STF.

No concernente aos danos materiais requeridos, consistentes no que a parte recorrente deixou de auferir, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Isso porque, ao contrário do que ocorre com a condenação à reparação moral, os lucros cessantes não podem ser concedidos com base em meras conjecturas ou expectativas.

Da análise do processo, não se verifica qualquer elemento de prova que coadune com as alegações da parte neste ponto.

Assim, não havendo prova cabal acerca do alegado dano material sofrido, a improcedência é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
LUCROS

CESSANTES
– CUMPRIMENTO DE MANDADO DE
PRISÃO
–
PRISÃO
DE PESSOA DIVERSA DO MANDADO –
PRISÃO
ILEGAL QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
LUCROS

CESSANTES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a
prisão
do autor se deu de forma
indevida
e ilegal por falha dos agentes públicos com relação aos cuidados na devida identificação da pessoa que deveria ser segregada. Logo, não há falar em excludente por fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com a pessoa, cujo mandado de
prisão
deveria ter sido expedido

2. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa. No caso em tela, incide a regra geral posto que
trata-se
de ato comissivo.

3. O dano moral, em casos de
prisão
ilegal, é in
re

ipsa
, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.

4. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições
sócio econômico
e cultural das partes, extensão do
dano, etc...
, de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

5.
Lucros

Cessantes
.

6.
Lucros

cessantes
implicam na possibilidade real e concreta de
lucros
futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso.

7. Nesse norte, para a caracterização dos
lucros

cessantes
se exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram tais
lucros

cessantes
, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas. 8. Recursos desprovidos.

(N.U 1013128-54.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021)

Posto isso,
DOU

parcial provimento
ao recurso do apelante, para reformar a sentença e julgá-la
parcialmente
procedente, e consequentemente condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com inversão dos Honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Rafael
Paniago
de Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e lucros cessantes proposta pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na.

O juízo de origem, após criteriosa análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu pela inexistência de responsabilidade civil do ente público, reconhecendo a legalidade dos atos praticados e a ausência de ilicitude apta a ensejar a reparação pretendida, tanto em relação ao Estado quanto aos órgãos de imprensa envolvidos.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, ter sido vítima de prisão indevida, alegando ter sido acusado e processado injustamente, sem qualquer prova, permanecendo recluso, de forma arbitrária, por três meses, período em que teria sofrido tortura física e psicológica.

Com base em tais alegações, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do dever do Estado de indenizá-lo pelos danos morais supostamente suportados em decorrência da persecução penal injusta.

O eminente Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para julgá-la parcialmente procedente, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral, fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com inversão
dos
ônus sucumbenciais relativos aos honorários advocatícios.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento do ilustre Relator, por entender que o caso em apreço não configura qualquer das hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico que autorizariam a responsabilização civil objetiva do Estado por ato jurisdicional.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição da República, não se aplica indistintamente aos atos praticados no exercício da função jurisdicional, cuja responsabilização depende da configuração de erro judiciário, prisão além do tempo fixado em sentença condenatória ou mora
irrazoável na prestação jurisdicional, nos termos do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 833909
AgR
/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no qual a Suprema Corte reafirmou que a mera existência de denúncia criminal ou a posterior absolvição do réu não configuram, por si só, fundamento para a indenização por danos morais, ausente erro judiciário ou excesso de prazo na prisão, senão vejamos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2.
A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Grifei). (STF. ARE 833909
AgR
/SC. Relator Ministro Roberto Barroso.
Dje
02/05/
2017)(
g.n
)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com tal entendimento, tem reiteradamente decidido que a prisão cautelar regularmente decretada, ainda que ao final sucedida de absolvição, não gera automaticamente o dever de indenizar, quando fundada em indícios concretos de autoria e materialidade e proferida nos estritos limites legais, conforme demonstram os julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Embora a prisão cautelar possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando, após a conclusão do inquérito policial, dentro do prazo estabelecido em lei, for apurado a ausência de provas da autoria dos delitos.
(N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2019,
Publicado
no DJE 16/05/
2019)(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS

DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.
O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos
. O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência”. (
Ap
80483/2015, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13-09-2016
).(
g.n
)

"APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO. “[...]
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003)
. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado." (
Ap
173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015,
Publicado
no DJE 30/11/2015
).(
g.n
)

No caso em análise, o apelante foi preso em flagrante sob a acusação da prática do crime de furto, juntamente com outras duas pessoas. Consta dos autos do inquérito policial que o reconhecimento do ora apelante como um dos autores do delito foi realizado por uma das vítimas ainda na fase inquisitorial, fato que fundamentou não apenas a prisão em flagrante, como também sua conversão em prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O referido reconhecimento foi expressamente consignado no auto de depoimento lavrado pela autoridade policial, tendo sido, inclusive, ratificado pela manifestação do Ministério Público, que reconheceu a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, suficientes à propositura da ação penal.

A autoridade judiciária competente, diante da representação da autoridade policial e do requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do apelante, amparando-se nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente na narrativa da vítima, que então indicava de forma inequívoca a sua participação na empreitada criminosa.

Ocorre que, no decorrer da instrução criminal, a mesma vítima apresentou versão contraditória, afirmando não ter efetuado o reconhecimento pessoal do apelante na delegacia, limitando-se a observar uma fotografia, sem possuir plena certeza acerca da identidade do agente.

Diante da mencionada contradição, o juízo processante entendeu que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não observou os requisitos legais previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual declarou a nulidade do referido ato, o que resultou na absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Não obstante a posterior absolvição, cumpre salientar que a custódia cautelar decretada à época encontrava respaldo em elementos probatórios então disponíveis, os quais, à luz do princípio da legalidade e da busca pela verdade real, indicavam, de maneira plausível, a possível participação do apelante no evento criminoso.

Destarte, a atuação das autoridades envolvidas deu-se dentro dos estritos limites da legalidade e no exercício regular das funções institucionais, inexistindo nos autos qualquer indício de conduta dolosa, temerária, arbitrária ou manifestamente abusiva que pudesse ensejar a responsabilização civil objetiva do Estado por erro judiciário.

Cumpre lembrar que, conforme orientação pacificada pela jurisprudência pátria, a responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais possui natureza excepcional, exigindo a demonstração inequívoca de erro judiciário, dolo, fraude ou má-fé por parte dos agentes públicos.

No presente caso, ausentes quaisquer elementos que evidenciem ilegalidade, desvio de finalidade, falha técnica grave ou vício processual capaz de comprometer a legalidade da atuação estatal, não se configuram as hipóteses excepcionais autorizadoras da responsabilização civil do Estado.

Assim, não se afigura possível reconhecer a existência de abalo moral indenizável, haja vista que a segregação cautelar do apelante decorreu do exercício regular da atividade jurisdicional, fundada em elementos probatórios legitimamente colhidos.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Rafael
Paniago
de Andrade, mantendo-se
incólume
a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em desfavor do Estado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho
a

divergência
inaugurada pelo
desembargador

Deosdete
Cruz Júnior.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares:

Embora já tenha proferido voto em sentido contrário à responsabilização do Estado por atos jurisdicionais, às peculiaridades deste caso específico me levam a acompanhar o Relator.

Principais fundamentos:

Fragilidade probatória
: A própria vítima negou ter reconhecido o apelante, afirmando que "os policiais apenas mostraram uma foto" e que "não lembrava de seu rosto". O apelante não estava na posse dos objetos roubados e testemunhas confirmaram seu álibi.

Excesso temporal
: 3 meses de prisão preventiva seguida de absolvição por "ausência de provas" ultrapassa os limites da razoabilidade.

Equívoco grosseiro
: O apelante foi preso apenas por ter prestado auxílio humanitário, levando a companheira do verdadeiro autor do crime, sem qualquer indício concreto de participação.

Caso excepcional
: Diferentemente de casos rotineiros com dúvida razoável, aqui se verifica flagrante desproporcionalidade que justifica reparação conforme precedentes do STJ.

Conclusão
: Reconhece hipótese excepcional que justifica responsabilização civil do Estado pelo excesso manifesto na manutenção de prisão cautelar desprovida de lastro probatório mínimo.

Voto
: Acompanho o relator, logo, dou
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, rejeitando os lucros cessantes.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025